Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714562-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CESAR ROGERIO MATHIAS RECORRIDO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não alcança todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Ademais, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do CPC), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. 2. A opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido ofendeu a coisa julgada. Afirma que, em cumprimento de sentença diverso, também movido pela recorrida, foi determinada a penhora da conta do Banco do Brasil, a qual foi afastada por meio do Agravo de Instrumento no 0701819-95.2019.8.07.0000, já transitado em julgado; que, em face de novo bloqueio foi reconhecida a impenhorabilidade, tanto por decisão do juízo da Terceira Vara Cível, quanto em sede de novo agravo de instrumento sob o no 0711007- 73.2023.8.07.0000, e que já está preclusa a possibilidade de penhora da conta do executado junto ao Banco do Brasil. Pede, assim, seja reconhecida a coisa julgada, afastando qualquer penhora referente à conta em que o recorrente recebe seu salário junto ao Banco do Brasil. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, em razão da inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU (ID 65014083), foi determinada a intimação da parte recorrente (ID 65014087) para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente apresentou petição de ID 65399003, afirmando que houve o efetivo recolhimento do preparo, porém, por erro material, constou na GRU o número do processo de referência em trâmite na primeira instância. Sucessivamente, caso não seja considerado, pugna pela concessão de novo prazo para recolhimento em dobro. Nada a prover quanto à petição de ID 65399003, pois “O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro" (AgInt no REsp n. 2.045.423/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.607.425/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. Além disso, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a ausência de juntada da guia de recolhimento de custas enseja o não conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção. (...) É inviável a pretendida abertura de nova oportunidade para correção de irregularidade, diante da preclusão consumativa.” (AgInt no AREsp n. 2.502.047/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, não comprovado o recolhimento do preparo, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos (Súmula n. 187 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 502, 503, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 64032217): (...) Afirma o embargante a existência de omissões no acórdão, quanto à alegação de violação à coisa julgada, uma vez que a impenhorabilidade da conta mantida no Banco do Brasil foi reconhecida nos autos de agravo de instrumento já transitado em julgado. Todavia, o que se evidencia, na presente hipótese, é a irresignação da parte embargante contra o entendimento adotado no acórdão, uma vez que, sob a premissa da suposta omissão, objetiva a reforma do decisum. Com efeito, vê-se que, no acórdão afastou-se a alegação de ofensa à coisa julgada, sob o fundamento de que o AGI n. 0711007-73.2023.8.07.0000 se trata “de recurso interposto em cumprimento de sentença diverso, que analisou contexto fático e jurídico distinto”. É dizer, o fato de ter sido reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados na mesma conta, no ano de 2018, não resulta, automaticamente, na impossibilidade de nova penhora sobre valores existentes em 2024, ou seja, aproximadamente 6 anos depois, pois não se trata da mesma quantia que foi objeto do agravo de instrumento anterior. No caso, foi salientado que, conforme destacado na decisão agravada, transcorrido o lapso temporal de um mês até o recebimento da próxima remuneração, o valor perde a natureza salarial (art. 833, IV, do CPC), bem como que a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não se estende a outras opções de investimento em fundos diversos. Ressalte-se que não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema e se encontra devidamente fundamentado, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028